Tribunal: TJDFT
Processo: 0721931-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721931-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: TATIANE EMILY DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 47459077), interposto por LS e M ASSESSORIA LTDA em face de TATIANE EMILY DE SOUZA, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, no cumprimento de sentença número 0706566-70.2019.8.07.0006, deferiu desconstituição do bloqueio do valor de R$ 1.253,00 (um mil, duzentos e cinquenta e três reais em favor da Agravada, nos seguintes termos (ID 160457998 na origem): EXEQUENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA ajuíza ação contra EXECUTADO: TATIANE EMILY DE SOUZA. Realizadas as diligências para a satisfação do crédito, foram bloqueados valores em conta-bancária da parte devedora. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade da verba salarial e da quantia de conta poupança, até o limite legal. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta de poupança como meio de satisfação do crédito constituído em favor do recorrido. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso, verifica-se que houve o bloqueio da quantia de R$ 34.656,58 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) disponível na conta poupança do agravante. 5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido minoritário referido no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, a partir da edição do novo Código de Processo Civil, atenta à regra contida no art. 833 do referido diploma normativo, em particular ao critério disposto no § 2o do mencionado dispositivo, que expressamente excepcionou as situações que proporcionariam a não aplicabilide da regra de impenhorabilidade. 6. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 6.1. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a "interpretação conforme a Constituição". 7. Além disso, o art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1308510, 07023245220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 2. Se o caso não se amolda às hipóteses que excepcionam a regra legal da impenhorabilidade de vencimentos, indefere-se a constrição sobre os rendimentos da parte executada. 3. Recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1309667, 07379278920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte ré faz prova de que a penhora ocorreu na conta onde recebe o benefício do INSS. Assim, curvo-me ao referido entendimento e DESCONSTITUO a constrição. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação para determinar o desbloqueio do valor de R$ 1.253,00, em benefício da parte devedora. Os valores foram transferidos para conta vinculada ao juízo. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará ou oficie-se para fins de transferência em favor da parte devedora. Intimem-se. No mais, intime-se a parte autora para que dê andamento ao feito, indicando bens à penhora, sob pena de arquivamento provisório dos autos. A Agravante alega em suas razões, que: (i) na origem, trata-se de Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais autuada sob o no 0706566- 70.2019.8.07.0006, do tipo cheque, que por sua falta de pagamento obrigou a Autora/Agravante a ingressar com a ação originária para ver satisfeita a obrigação a que se obrigou a Executada; (ii) desde o ingresso com a Execução, a Executada vem se esquivando do pagamento, bem como, ocultando patrimônio, o que vem dificultando o recebimento; (iii) nesse sentido, a Exequente/Agravante vem diligenciando no intuito de obrigar a Executada em cumprir com a obrigação assumida quando da emissão dos cheques, e a cada movimentação processual vai se esgotando os meios e formas de forçar com que os Executados satisfaçam a obrigação; (iv) a pesquisa e penhora via SISBAJUD restou parcialmente frutífera, conforme ID 153422358, onde foi bloqueado pouco mais de R$ 1.253,00 (hum mil duzentos e cinquenta e três reais); (v) os extratos bancários tragos aos Autos pela Executada em ID 155576295, atestam que a Executada possui movimentação financeira junto ao Banco Mercantil do Brasil e que é nessa instituição financeira que recebe benefício do INSS; (vi) conforme se depreende do mesmo extrato bancário apresentado, é que o benefício do INSS recebido pela Agravada, foi totalmente consumido pela Agravada; (vii) em seguida, a penhora ocorreu em 13/02/2023 e recaiu sobre crédito via TED em sua conta advindo de terceiro não identificado na data de 08/02/2023 e que a Agravada sequer se esforçou em indicar se tratar de verba impenhorável; (viii) por mais que a conta em que ocorreu o bloqueio seja a conta em que a Agravada percebe benefício do INSS, aquele numerário não está vinculado ao benefício, já que além de não haver comprovação de sua origem, a penhora é composta integralmente por crédito sem identificação da origem. A Agravante pleiteia a concessão da tutela de evidência, bem como a tutela urgência para que seja mantido o bloqueio dos valores penhorados até o julgamento definitivo do presente recurso. Em relação à tutela de evidência, a Agravante alega que há configurado abuso de direito, nos termos do Art. 311, I do CPC, na medida em que: (i) o presente processo já conta com mais de 3 (três) anos de tramitação, o que por si só justifica medidas extremas e eficientes para, o quanto antes, fornecer ao jurisdicionado a tutela satisfativa da presente demanda; (ii) é evidente o interesse protelatório da Agravada em dilatar o cumprimento da obrigação. Alega, ainda, que a liberação do valor em favor da Agravada representa risco ao resultado útil do processo, da mesma forma, que presente a probabilidade do direito, nos moldes do Art. 300 do CPC/2015, mesmo em análise superficial. As custas do preparo foram recolhidas (ID 47459078). No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do procurador DAVI LIMA OLIVEIRA, OAB/DF 50899, sob pena de nulidade. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas do preparo foram recolhidas (ID 47459078). DECIDO. DAS TUTELAS DE EVIDÊNCIA E DE URGÊNCIA Conforme relatado, agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 47459077), interposto por LS e M ASSESSORIA LTDA em face de TATIANE EMILY DE SOUZA, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, no cumprimento de sentença número 0706566-70.2019.8.07.0006, deferiu desconstituição do bloqueio do valor de R$ 1.253,00 (um mil, duzentos e cinquenta e três reais) em favor da Agravada. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que deferiu desconstituição do bloqueio do valor de R$ 1.253,00 (um mil, duzentos e cinquenta e três reais) em favor da Agravada, trazendo como pano de fundo discussão sobre os limites da penhora, a (im)penhorabilidade de vencimentos e valores não discriminados em conta corrente. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que a Agravante demonstrou probabilidade do direito necessária para a antecipação da tutela de urgência, materializada na discussão sobre a relativização da penhora de valor depositado em conta. Primeiramente, há de se ressaltar que, muito embora essa Relatoria já tenha adotado posicionamento distinto a respeito da regra do art. 833 do CPC para entender pela total impenhorabilidade ou, em alguns casos, por sua modulação, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Corte Especial e por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG fixou entendimento pela possibilidade de se empreender à penhora de vencimentos, a saber: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Mais adiante, no julgamento do EREsp 1.874.222/DF, a Corte Especial reitera posicionamento: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/04/2023) Considerando, ainda, a regra insculpida no art. 926, do Código de Processo Civil, que remete à necessidade de “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável e íntegra”, em que pese o julgamento supra não ter força vinculante, ressalta-se que foi proferido por órgão regimentalmente competente para tais matérias, como forma de pacificar a jurisprudência daquela Corte Superior. Desta forma, uma vez pacificada a questão junto ao Superior Tribunal de Justiça, última instância responsável pela interpretação da legislação federal, não há razões para se distanciar do entendimento consolidado, rendendo-se homenagem à segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais. Além disso, entendo que a Agravante trouxe à apreciação dessa Relatoria questão controversa, que merece maior debruçamento, por ocasião do mérito do agravo. Trata-se da discussão sobre a natureza do crédito alegadamente não discriminado em nome da Agravada. Há notícia nos autos de origem, mais especificamente a partir dos extratos bancários (ID 155576295), onde se observa, prima facie, a movimentação bancária da conta da Agravada, a partir do valor recebido do INSS, deduções feitas em termos de débitos, bem como crédito que a parte agravante aduz não ser fruto de receita de aposentadoria, o que considero acervo documental mínimo hábil a permitir a apreciação do pedido de reforma, sem incorrer em supressão de instância em relação à análise do material probatório na origem. Por outro lado, entendo que não assiste razão, em um primeiro momento, a alegação de abuso de direito a sustentar a tutela de evidência almejada, tendo em vista a exiguidade de informações das quais se possa defluir subjetivamente tal conduta. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de evidência, bem como DEFIRO a tutela urgência para que seja mantido o bloqueio dos valores penhorados até o julgamento definitivo do presente recurso. DEFIRO o pedido para que todas as futuras intimações/notificações feitas à Agravante sejam veiculadas em nome do advogado Dr. DAVI LIMA OLIVEIRA, OAB/DF 50899, ressalvando a sistemática de funcionamento e cadastramento do PJe. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023 16:31:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador